Tribunal: STF
Processo: Rcl 71965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Golden Imex Ltda. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Processo 0024453-81.2020.5.24.0061, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra o seguinte: 



    A reclamação trabalhista foi ajuizada por ‘Vilson’, obreiro, aos 05/05/2022, alegando que trabalhou para empresa RIO GRANDE, e que aos 31/03/2020 foi demitida sem justa causa, e não percebeu as verbas rescisórias. 



    Antes da citação foi pleiteado e deferido o arresto de crédito, momento em que a GOLDEN, ora peticionante, foi intimada do arresto, e para ser depositado em juízo o valor equivalente. 



    Imediatamente, a GOLDEN informou nos autos que a ordem de arresto não poderia ser cumprida, pois o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO, nos autos da IDPJ nº 5287045-60.2019.8.0137, decretou a falência das empresas RIO GRANDE S/A e TOTAL S/A, e ainda determinou que os valores da locação fossem depositadas nos autos do processo de falência. 



    Pois bem, antes da citação o Juízo da Vara do Trabalho de Paranaíba-MS tinha a inequívoca ciência do estado de FALIDA que pesava contra a reclamada RIO GRANDE. 



    Ocorre, que o feito seguiu sem curso normalmente, sem a devida observância aos comandos contidos no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 que determinam a intimação do administrador judicial. 



    Foi feito mais, foi aceito que pessoas que não o administrador judicial representasse a falida RIO GRANDE, inclusive sem legitimidade apresentando defesa em nome desta. 



    Por seu turno, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região decretou por sanada a ausência de citação da reclamada Rio Grande em razão do comparecimento espontâneo de pessoas diferentes do administrador judicial. 



    Em melhores palavras, que a lide autorizava a não observância do regramento contido no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. E mesmo decretada a falência da Rio Grande essa poderia ser representada pela pessoa dos sócios/administradores não sendo necessário o envolvimento do administrador judicial (doc. 1, pp. 2-3). 



    Sustenta, em síntese, o seguinte:



    [...] decretada, ainda que liminarmente, a falência é de efeito imediato que todas as ações sejam processadas com a intimação do administrador judicial, e em juízo, somente este é a pessoa legitimada a representar a massa falida (Rio Grande). 



    Sobre a não aplicação do regramento contido no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, o TRT 24ª Região assevera: [...]



    Cabe lembrar, que pacificado na jurisprudência (CC nº 181567/GO – 2021/0246459-5 – STJ) que a decretação da falência possui efeito ex nunc os quais independem de trânsito em julgado da decisão que decretou. 



    Douto(s) Ministro(s) a exceção praticada pelo TRT 24ª Região não está disciplinada no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sendo regra cogente que decretada a falência o administrador judicial deve ser intimado, sob pena de nulidade processual. 



    Inconteste a este ponto, que o TRT 24ª Região afastou integramente o comando legal que determina a intimação do administrador judicial – inciso V, do art. 75 do CPC, e parágrafo único, do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 – violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 10 do C. STF. 



    Pelo exposto, de rigor o conhecimento e procedência da presente Reclamação, para ‘cassar’ o acórdão reclamado, sendo determinado, com observância ao inciso V, do art. 75 do CPC, e parágrafo único, do art. 76 da Lei nº 11.101/2005, seja proferida nova (doc. 1, p. 4 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



     [...] 2. A concessão de liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de qualquer tipo de constrição e liberação de valores à reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF;



    [...]



    6. Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral (doc. 1, pp. 5-6 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente, por ausência de ofensa à súmula vinculante, conforme será explicitado.



    O enunciado apontado como paradigma nesta reclamação guarda o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (grifei).



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    Esta Turma, nos autos do Processo 0024533-45.2020.5.24.0061, em acórdão da lavra do Juiz Convocado Júlio César Bebber, j. 28.4.2022, já se pronunciou no sentido de inexistir interesse de agir no tocante à pretensão da recorrente em postular a nulidade da citação da ré Rio Grande.



    Isto porque não há norma legal exigindo a formação de litisconsórcio entre sucessor e sucedidos (CPC, 114). Ao contrário, já que o art. 448-A da CLT legitima para a demanda exclusivamente o sucessor.



    Assim, consoante precedente citado, "Tratando-se, portanto, de litisconsórcio facultativo (CPC, 117 e 116) e não de litisconsórcio necessário (CPC, 114 e 116), a ausência ou nulidade de citação dos sucedidos acarreta, apenas, a ineficácia da sentença para estes, não irradiando nenhum efeito para a autora (Golden Imex Eireli). Como eventual ausência ou nulidade de citação dos sucedidos não irradia efeitos para Golden Imex Eireli, falta-lhe interesse de agir para postular essa declaração".



    O caso ora analisado trata-se de litisconsórcio facultativo e que a ausência ou a nulidade de citação dos sucedidos acarreta somente a ineficácia da sentença para estes, não irradiando qualquer efeito para a embargante/sucessora e que, assim, falta-lhe interesse de agir para pleitear a nulidade de todos os atos processuais, desde a citação inicial.



    Nesse mesmo sentido, ainda, precedente do Tribunal Pleno: 0024201-33.2021.5.24.0000, j. 31.3.2022.



    Nego provimento (doc. 9, p.3).



    Da leitura dos fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, verifico que a pretensão da reclamante foi indeferida com base na aplicação direta da legislação infraconstitucional, em especial a CLT e o CPC. 



    Não houve, portanto, no ato decisório examinado, afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Logo, carecem de fundamento as alegações de violação à Súmula Vinculante 10.



    Seguindo a mesma orientação, em caso como o presente, veja-se a seguinte decisão monocrática: Rcl 72.024, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/9/2024.



    Com efeito, a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas não implicam vulneração da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - Ao julgar o cumprimento de sentença e seus incidentes, a autoridade reclamada agiu no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV - Dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional V - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. LEILÃO. ARTS. 885 E 886 DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede Agravo de Petição, restou mantida a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos à arrematação.



    II – Questão em discussão



    2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma dos arts. 885 e 886 do CPC sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de decidir



    3. Por se tratar de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição.



    IV - Dispositivo



    5. O acórdão reclamado não ofendeu à Súmula Vinculante 10.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.560 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifos no original).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.418. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO (Rcl 69.805 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator